Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712321-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA, OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, OTAVIO LIRA FILHO, OYARA BREIER SARAIVA, OYARA CARNEIRO LISBOA, PAULA FRASSINETTI M RODRIGUES, RACHEL TEIXEIRA NEVES DO AMARAL, RAILDA PEREIRA FRANCO, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, VERA LUCIA NOVAES SANDRIN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 21939377, em face do v. acórdão ID 21315710. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 15:55:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator